Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700282-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO CARDOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0715778-74.2022.8.07.0018) ajuizada por ROBERTO CARDOSO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, homologou os valores de Id. 142955444, nos seguintes termos: “(...) Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação a apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 142955444. Em virtude do excesso, condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% entre o valor de ID 138856727 o acima homologado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção: a) À decisão de ID 138949098, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais a que alude a Súmula n. 345 do C. STJ; b) Ao destaque dos honorários contratuais no crédito principal, haja vista a juntada do documento de ID 138856726. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD”. Em suas razões recursais (Id. 42532795), o agravante sustenta que houve excesso no cumprimento de sentença, não podendo prosperar a decisão agravada quanto à incidência de alíquota mais elevada de 27,5% sobre o auxílio creche. Advoga que a metodologia utilizada para se apurar o valor retido a título de imposto do renda, na parcela de auxílio-creche, fora incorreta. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese, acrescendo a necessidade de efeito suspensivo ao recurso. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada Sem preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da execução pelo valor que entende ser incorreto. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa dos supostos abatimentos indicados pelo Agravante que não poderiam ser desconsiderados dos cálculos apresentados pelo agravado e homologados pelo Juízo a quo. Isso porque, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito de cumprimento de sentença e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, a princípio, em alteração no valor do crédito exequendo. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do valor executado nos moldes em que apresentados nos autos, inclusive, com possibilidade de expedição de RPV. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora